Tribunal: TJES
Processo: 5003279-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003279-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
AGRAVADO: LUIZA BASTOS MASCARENHAS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AI 5003279-12.2020.8.08.0000

Liminar
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA X
LUIZA BASTOS MASCARENHAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CIPASA CACHOEIRO CIT DESENVOLVIMENTO URBANO e OUTRO
, eis que irresignados com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que deferiu o pleito antecipado formulado pela ora agravada para suspender a cobrança das parcelas vincendas referentes ao imóvel objeto de discussão, bem como obstar a inscrição do nome dela em cadastro desabonador.

Em suas razões, o recorrente ventila a impossibilidade de rescisão do contrato, bem como que a suspensão do pagamento pela unidade adquirida poderia colocar em risco todos os demais condôminos.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AI 5003279-12.2020.8.08.0000

Liminar
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA X
LUIZA BASTOS MASCARENHAS

VOTO

Eminentes Pares, objetivam os recorrentes, neste momento, a reforma da decisão prolatada na origem, que autorizou a parte adversa a suspender os pagamentos atinentes ao imóvel objeto de contrato de compra e venda a seu tempo firmado.

Os réus/recorrentes sustentam que a suspensão do pagamento das mensalidades terá o condão de prejudicar os demais condôminos, bem como que não haveria razão para a rescisão contratual.

Inicialmente, o eminente
Des. Robson Luiz Albanez
entendeu por bem receber o recurso no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, não vejo razão para divergir da linha de pensamento trilhada inicialmente, o que me leva a entender pelo improvimento deste agravo de instrumento.

E assim o digo, primeiro porque o risco de dano de maior monta certamente se apresenta para a recorrida, tendo em vista que ela está sendo compelida ao pagamento de numerário a título de prestação de um imóvel que possui não apenas débitos condominiais, mas também é objeto de ações judiciais, cuja informação fora omitida pelas recorrentes no momento da venda, exsurgindo daí um suposto vício na contratação.

Demais disso, se há o desejo na rescisão contratual e existindo justo motivo para a recorrente assim agir, não há razão para que ela continue sendo compelida a despender verba para tal fim, ampliando o seu prejuízo.

Noutra plana, penso que para as recorrentes, que já receberam vultosa quantia a título de entrada, o prejuízo é deveras menor, na medida em que poderá ser abatido daquilo que já recebera.

Assim, ao menos neste momento, penso que não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de julho de 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

AI 5003279-12.2020.8.08.0000

Liminar
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
CIPASA CACHOEIRO CIT1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA X
LUIZA BASTOS MASCARENHAS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DISSOLUÇÃO. PAGAMENTO. SUSPENSÃO. REDUÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Deve o julgador, sempre que possível, adotar medidas judiciais que sejam capazes de reduzir o prejuízo para ambas as partes.

2.

A existência de discussão sobre a nulidade da compra e venda em razão do vício de informação sobre o produto é motivo hábil a

suspender os pagamentos pela parte adquirente, pois, do contrário, ela teria que arcar com o aumento do seu prejuízo.

3
.

Recurso
im
provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.